Tribunal: TJSP
Processo: 2305031-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO.
Agravo de instrumento. Competência recursal. Execução de título executivo extrajudicial. Contrato de trespasse. Nos termos da Resolução no 623/2013 incumbe às Câmaras de Direito Privado numeradas de 11 a 24, 37 e 38 a competência para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO.
Agravo de instrumento. Competência recursal. Execução de título executivo extrajudicial. Contrato de trespasse. Nos termos da Resolução no 623/2013 incumbe às Câmaras de Direito Privado numeradas de 11 a 24, 37 e 38 a competência para julgamento das execuções fundadas em título executivo extrajudicial. Irrelevância, em princípio, do negócio jurídico subjacente ao título. Jurisprudência.
Não conhecimento do recurso. Conflito negativo de competência suscitado.